Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-05.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003558-05.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parcelamento, Depósito Judicial, Extinção do Crédito Tributário, Liberação de Depósitos de Instituição Liquidanda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0004-47 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, referente à contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

2.

O acórdão embargado reconheceu a ausência de compulsoriedade na contribuição ao FETHAB, entendendo que o contribuinte pode optar pela adesão ao benefício fiscal de diferimento do ICMS ou pelo recolhimento direto desse tributo.

II.
Questão em discussão
3. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar:
(i) a suposta distinção entre operações interestaduais de milho, sujeitas ao regime normal de ICMS, e as operações internas e de exportação; e
(ii) a inaplicabilidade da jurisprudência mencionada ao caso concreto.

III.
Razões de decidir
4. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central, consignando que a contribuição ao FETHAB é facultativa e vinculada à adesão ao benefício fiscal do diferimento do ICMS, abrangendo operações interestaduais, conforme disposto no art. 7o, § 1o-A, III, da Lei Estadual no 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual no 10.818/2019.
5. A jurisprudência citada no acórdão embargado é pertinente, pois reafirma que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, em razão de sua facultatividade e vinculação a benefício fiscal, aplicando-se ao caso concreto.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios descritos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contribuição ao FETHAB é facultativa e vinculada à adesão ao benefício fiscal do diferimento do ICMS, não configurando omissão ou contradição em decisão que aplica esse entendimento. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 1.022; Lei Estadual no 7.263/2000, art. 7o, § 1o-A, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018; STJ, RMS 18971/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 14-11-2005

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, identificada pela numeração única:
1003558-05.2019.8.11.0037
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O referido acórdão reconheceu a ausência de compulsoriedade na contribuição ao FETHAB, entendendo que o contribuinte pode optar pela adesão ao benefício fiscal ou pelo recolhimento direto do ICMS. Mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 138260779).

Inconformada, a parte embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão, arguindo que as operações realizadas com milho estão sujeitas ao regime normal de apuração do ICMS, situação completamente diferente das operações internas, nas quais o imposto é diferido, e das operações de exportação, contempladas com a regra de imunidade.

Alega ainda que a jurisprudência mencionada no acórdão não guarda similitude com o presente caso, pois o contexto dos autos versa sobre a exceção prevista no
“nomen iuris”
da contribuição discutida, tratando-se de operações internas sujeitas ao diferimento, e não de operações interestaduais tributadas pelo ICMS, como no caso sub judice.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 248046678).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em exame, a embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre teses específicas que seriam relevantes para o deslinde da controvérsia, o que configuraria omissão. Examino, a seguir, cada ponto levantado.

I - SUPOSTA OMISSÃO SOBRE A DISTINÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MILHO E O REGIME NORMAL DO ICMS

A embargante afirma que as operações interestaduais realizadas com milho estão submetidas ao regime normal de apuração do ICMS, diferentemente das operações internas (diferimento) e das exportações (imunidade).

Argumenta que o contexto do caso concreto exigiria uma análise específica, não realizada pelo acórdão.

Sobre o ponto, cumpre esclarecer que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central, ao consignar que
a contribuição ao FETHAB, mesmo nas operações interestaduais, não possui caráter compulsório, configurando uma faculdade do contribuinte que deseja aderir ao benefício fiscal do diferimento do ICMS
. O regime normal de apuração do ICMS
não exclui a possibilidade de aplicação das condições estabelecidas pela legislação estadual, quando o contribuinte opta pelo referido benefício fiscal
.

Ademais, o art. 7o, § 1o-A, III, da Lei Estadual n.o 7.263/2000, com redação dada pela Lei Estadual n.o 10.818/2019,
é expresso ao prever que a contribuição ao FETHAB será devida nas operações interestaduais envolvendo milho, desde que o remetente da mercadoria esteja vinculado ao regime especial
. Veja-se:

"Art. 7o [...]

§1o-A. A contribuição ao FETHAB será, também, devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados, hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo:

[...]

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação."

Portanto, a faculdade do contribuinte de optar pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB abrange todas as operações especificadas na legislação, incluindo as interestaduais com milho.
Não há omissão no acórdão, mas, sim, inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada
.

II - ALEGAÇÃO DE QUE A JURISPRUDÊNCIA CITADA NÃO É APLICÁVEL AO CASO CONCRETO

A embargante sustenta que os precedentes mencionados no acórdão tratam de operações internas e exportações, e não de operações interestaduais, o que tornaria inadequada sua aplicação.

Essa alegação não procede. Os precedentes citados, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça,
reconhecem que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, em razão de sua facultatividade e vinculação ao benefício fiscal
.
Essa conclusão é aplicável ao caso concreto, independentemente de a operação envolvida ser interna, interestadual ou de exportação, uma vez que a sistemática do regime especial é única
.

Não há, portanto, omissão quanto à análise da jurisprudência aplicável, tendo o acórdão embargado adotado fundamentação suficiente para rejeitar a tese da embargante.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024